Tribunal: TJSP
Processo: 0017473-59.2014.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Embriaguez ao volante – Coesão e harmonia do quadro probatório – Condenação mantida.
Pena – Atenuante genérica da confissão espontânea – Redução da pena aquém do mínimo legal – Inadmissibilidade – Inteligência da Súmula 231 do C. STJ.
Conversão da privativa de liberdade em restritivas de direitos – Circunstâncias judiciais desfavoráveis – Impossibilidade.
Regime prisional aberto –

Ementa:
Embriaguez ao volante – Coesão e harmonia do quadro probatório – Condenação mantida.
Pena – Atenuante genérica da confissão espontânea – Redução da pena aquém do mínimo legal – Inadmissibilidade – Inteligência da Súmula 231 do C. STJ.
Conversão da privativa de liberdade em restritivas de direitos – Circunstâncias judiciais desfavoráveis – Impossibilidade.
Regime prisional aberto – Subsistência.

Apelo defensivo improvido.